Tribunal: STF
Processo: ARE 1385607
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPF. ISENÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSÁRIO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo (e-doc. 13) contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE (ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988). AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação interposta por SÉRGIO CONDE GARCIA em face da sentença que, em sede de ação ordinária objetivando a concessão de isenção do Imposto de Renda por ser o autor portador de cardiopatia grave, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, inc. VI, do CPC/2015). Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais). 



    2. Sustenta o apelante, em resumo, que: a) conforme o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, a ausência de prévio requerimento administrativo não resulta em falta de interesse de agir; b) os elementos trazidos aos autos demonstram inquestionavelmente que o autor é portador de cardiopatia grave, fazendo jus à isenção pleiteada.



    3. Na hipótese sob exame, é incontroverso que o demandante não formulou na via administrativa, perante a autoridade fazendária, o pleito de reconhecimento da isenção que pretende seja reconhecida em juízo. Ademais, consta da sentença que: "A parte autora não logrou demonstrar, nesse sentido, a existência de alguma peculiaridade da demanda tributária capaz de dispensar o prévio requerimento administrativo, tampouco há notícia de uma notória resistência do Fisco ao reconhecimento de isenções tributárias como aquela ora requerida. Em sua peça de defesa, a Fazenda Nacional, inclusive, limita-se a arguir a preliminar em foco, deixando de adentrar no exame do mérito e de oferecer resistência à pretensão autoral." 



    4. Nesse contexto, em que pese a irresignação do apelante, já decidiu esta Segunda Turma, em situação similar: "5. Observou-se que não houve prévio requerimento junto à Receita Federal com relação à isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos auferidos como advogado. Além disso, a prolação da sentença ocorreu sem a citação da Fazenda Nacional para apresentar contestação. Na hipótese, ficou demonstrada a ausência de interesse processual do autor, que recolhe o mencionado tributo desde 2015 sem ter pleiteado a isenção na via administrativa. 6. Este Tribunal Regional já decidiu no sentido de que 'não há lesão a direito se não houve resistência da União em conceder o benefício, ante a ausência de requerimento administrativo prévio. A Fazenda Nacional, que não foi citada para contestar, não se insurgiu contra o mérito do pedido da autora em sua apelação, fato que afasta a configuração da pretensão resistida a justificar o pleito judicial'. Precedente: TRF5, Processo nº 08005817320164058300, Rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto, Quarta Turma, Julgado em 08/09/2016." (PJE 0802154-98.2020.4.05.8400, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª T., julg. em 01/09/2020)



    5. No mesmo sentido, o seguinte precedente da Quarta Turma deste Regional: "3. O Poder Judiciário é via de resolução de conflitos, não havendo prestação jurisdicional útil e necessária sem que haja a prévia resistência do suposto devedor da obrigação. 4. A Quarta Turma do TRF da 5ª Região vem se posicionando no sentido de ser, em casos como o presente, 'necessário o prévio requerimento na via administrativa, com submissão do interessado a exame pericial, a fim de se caracterizar, no caso de negativa do pedido administrativo, a pretensão resistida apta a justificar o pleito na via judicial' (PJE nº 0800581-73.2016.4.05.8300, apelação, Rel. Des. Fed. Rubens Canuto, 06/09/2016). 5. Sendo incontroverso o fato de o autor não haver pleiteado previamente à Administração as pretensões deduzidas em juízo, estaria caracterizada a falta de interesse de agir, mais propriamente do interesse-necessidade.". (PJE 0806364-75.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Manoel Erhardt, 4ª Turma, julg. em 20/10/2020)



    6. Desse modo, considerando a ausência de prévio requerimento administrativo junto ao Fisco com relação à isenção de Imposto de Renda, bem como a inexistência de pretensão resistida nos autos, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência do interesse de agir. 



    7. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015.” (e-doc. 8; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. Sustenta que “o r. Acórdão recorrido fere de morte o artigo [...] ao querer impor à Recorrente suposta necessidade de prévio requerimento administrativo para provar de seu interesse de agir, impedindo acesso do Contribuinte ao Judiciário contrariando o Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Poder Judiciário”. Requer a cassação do acórdão e a posterior remessa dos autos à origem para a abertura da instrução processual (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, observo que o feito diverge do que decidido no RE nº 631.240-RG/MG, leading case do Tema RG nº 350, no qual esta Corte firmou o entendimento pela necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. No presente recurso, a controvérsia versa sobre direito tributário, mais especificamente sobre o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda por moléstia grave. 



    4. Em julgado semelhante, o eminente Ministro Roberto Barroso bem observou que, no RE nº 631.240-RG/MG, “a discussão se referia à obtenção de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo, hipótese diversa da presente, cujo objeto é a isenção do IRPF.” (ARE nº 1.412.666/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/11/2022, p. 1º/12/2022). 



    5. Sobre a controvérsia do presente recurso, a jurisprudência desta Corte é pacífica, assentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda que objetiva o reconhecimento de isenção para fins do imposto de renda: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



   1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 



   2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



   3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



   (ARE nº 1.367.504-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 08/08/2022; grifos acrescidos).



   “ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO."



   (...)



   9. Inviável, contudo, a aplicação dessa orientação ao caso em exame, para assentar necessário o prévio requerimento administrativo, como requisito para a configuração do interesse processual, uma vez que, diversamente do verificado no mencionado paradigma, o presente feito não veicula pedido de concessão de benefício previdenciário, mas de reconhecimento de isenção de imposto de renda, quanto aos proventos de aposentadoria percebidos pela parte autora, com correlata restituição de indébito tributário. 



   (RE nº 1.367.173/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/04/2022, p. 09/05/2022; grifos acrescidos).



    6. Na mesma orientação aqui dirigida, cito as seguintes decisões: ARE nº 1.398.984/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/11/2022, p. 23/11/2022; RE nº 1.412.284/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/11/2022, p. 06/12/2022; RE nº 1.411.661/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022; e RE nº 1.394.171/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/08/2022, p. 23/08/2022.



    7. Do primeiro processo acima referido, de relatoria do e. Ministro Nunes Marques, destaco o seguinte trecho: (...) “Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados. Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano. Ressalto, no ponto, que os ministros do Supremo já se pronunciaram, em diversas decisões monocráticas, no sentido de que o exercício do direito de ação – quanto aos pedidos de isenções tributárias de imposto de renda formulados por pessoa física acometida por doença grave – não está condicionado ao prévio requerimento administrativo”. (grifos acrescidos).



    8. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido (al. “a” do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do RISTF) e afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação. Determino, assim, o retorno dos autos ao Juízo de origem e o prosseguimento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator